Tribunal: TJBA
Processo: 8016809-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016809-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA LEDA BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM DUPLICIDADE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

A verossimilhança das alegações decorre da demonstração de descontos em duplicidade, em benefício previdenciário de natureza alimentar, no valor de aproximadamente 20% da aposentadoria da Agravante.

A Agravante é pessoa idosa e hipossuficiente, com renda mensal de R$ 834,90, estando caracterizado o perigo de dano irreparável, em razão do comprometimento de parcela substancial de seus rendimentos.

Não se constata risco de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual procedência da tese da instituição financeira permitirá a retomada dos descontos ou recomposição do valor devido.

A jurisprudência pátria confere respaldo à suspensão de descontos em duplicidade realizados em benefícios previdenciários, sobretudo quando evidenciado o risco de prejuízo ao mínimo existencial do consumidor.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º
8016809-40.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - RAIMUNDA LEDA BARBOSA DE OLIVEIRA
e, como
Agravad
o
- BANCO PAN S.A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento,
reformando
a decisão
a
gravada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R